Tribunal: STF
Processo: RE 186197
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL.
CABIMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
continua firme no sentido de considerar em plena vigência a Súmula
STF nº 599, segundo a qual são incabíveis embargos de divergência de
 decisão de Turma, em agravo regimental, especialmente em face do
artigo 546, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela
 Lei nº 8.950/94
2. Embora prevaleça o entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de que a decisão judicial suspensiva do
processo em razão da morte da parte retroage seus efeitos até a data
 deste fato, não há como deferir o pedido de anulação do feito, em
face das especificidades do caso.
3. O falecimento do recorrente
ocorreu em novembro de 1994, contudo, foi comunicado a esta Corte
somente em abril de 2002, quando diversos recursos apresentados por
seu patrono já haviam sido julgados.
4. O inventário foi aberto em
dezembro de 1994, não havendo qualquer razão para o Espólio demorar
tanto tempo para apresentar seu pedido de habilitação no feito.
5.
Anular o processo, como pretende o espólio agravante, implicaria
novo julgamento da causa por esta Corte, mesmo depois de esgotados
todos os recursos previstos na legislação processual, premiando-lhe
pela omissão em comunicar oportunamente o falecimento da parte.
6.
 Agravos regimentais improvidos.